Tribunal: CARF
Processo: 13227.720174/2010-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.720174/2010-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.559 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Recorrente
SOCIEDADE ANÔNIMA AGROPECUARIA RIO APEDIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA.
Ausente o pagamento do ITR, aplica-se a regra geral prevista no art. 173, I, do
Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO SIPT. VALOR
MÉDIO
DAS
DITR.
AUSÊNCIA
DE
APTIDÃO
AGRÍCOLA.
IMPROCEDÊNCIA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer o VTN
declarado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.720174/2010-60
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720174/2010-60

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, julgou IMPROCEDENTE
a impugnação, conforme ementa do Acórdão no 03-55.153 (fls.83/94):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2005
DA DECADÊNCIA. ITR. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
No caso de falta de pagamento ou pagamento em atraso da quota única ou da 1a quota
do ITR, após o exercício de apuração do imposto, aplica-se a regra geral prevista no art.
173, I, do Código Tributário Nacional (CTN), para efeito de contagem do prazo
decadencial.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
à Contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que se
falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2005 pela autoridade fiscal com base
no SIPT, por falta de laudo técnico de avaliação com ART, em consonância com a NBR
14.6533 da ABNT, que atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando
inequivocamente o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do imposto e suas
peculiaridades desfavoráveis, que justificassem o valor declarado.
DA
MULTA.
DOS
JUROS
DE
MORA
(TAXA
SELIC).
CARÁTER
CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de
subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo juntamente com a multa e os juros
aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de mora equivalem à
Taxa SELIC.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata da Notificação de Lançamento no 02502/00001/2010 -
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de fls. 27/30, lavrada em 18/10/2010, que
exige o pagamento do crédito tributário no montante de R$ 23.597,63, exercício 2005, referente
ao ITR do imóvel rural denominado “S/A Agropecuária Rio Apediá”, com área declarada de
16.000,0 ha, NIRF 4.699.344-4, localizado no Município de Chupinguaia - RO.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fl. 28), a
contribuinte, regularmente intimada, não comprovou por meio de Laudo de Avaliação do imóvel,
conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, o valor da terra nua declarado de R$
468.742,00 (R$ 29,30/ha), razão pela qual o VTN foi arbitrado no valor de R$ 2.711.840,00 (R$
169,49/ha), com base no SIPT da RFB. O aumento do VTN tributável resultou em um imposto
suplementar de R$ 10.093,95.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720174/2010-60

O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
09/11/2010 (fl. 77) e, tempestivamente, em 08/12/2010, apresentou sua impugnação de fls.
34/57, instruída com os documentos nas fls. 58 a 74, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-55.153, em 25/09/2013 a 1a Turma julgou no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, considerar IMPROCEDENTE a impugnação interposta pelo contribuinte,
mantendo o crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, pessoalmente, em
14/03/2014 (fl. 96) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/04/2014, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 98/123, instruído com os documentos nas fls.
124 a 139, onde, em síntese:
1. Alega a existência de decadência nos termos do artigo 150, § 4o do Código
Tributário Nacional;
2. Se insurge contra o arbitramento do VTN com base no SIPT da RFB;
3. Argui a improcedência da Notificação de Lançamento em face do
lançamento do débito ter se baseado em mera presunção;
4. Argumenta sobre a impossibilidade de uso da Taxa SELIC no cálculo dos
Juros Moratórios de créditos fiscais;
5. Fala sobre o caráter confiscatório da Multa aplicada de 75%.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Decadência
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2005, com a efetivação do lançamento em 09/11/2010.
Em Recurso Voluntário a contribuinte alega a existência de decadência nos termos
do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Concernente ao prazo decadencial, cabe ressaltar que o caso em questão discute
lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2005,
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720174/2010-60

e, nos termos do art. 1° da Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato
gerador é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da
zona urbana do município, em 1° de janeiro de cada ano.
A teor do disposto nos arts. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14
da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se que o ITR é tributo sujeito ao lançamento
por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte à apuração e o pagamento do imposto devido,
“independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10
da Lei n° 9.393/96).
Nos termos do artigo 150, § 4o do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da ocorrência do fato gerador, para realizar o controle da atividade praticada pelo
sujeito passivo, verificando dessa forma, se o pagamento antecipado foi ou não suficiente para o
cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário. Nos casos em que o
contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação, ou no caso de não ocorrer o pagamento
antecipado, o prazo se desloca para o disposto no art. 173, I, do CTN (REsp 973.733/SC).
O simples inadimplemento do tributo não constitui prova de dolo, fraude ou
simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.
Observe-se que a decisão de piso esclarece que, embora a declaração de ITR,
exercício de 2005, tenha sido recepcionada dentro do prazo, em 30/09/2005, com imposto a
pagar de R$ 2.109,33, não consta dos autos, nem foi localizado na base de dados da RFB,
comprovante do respectivo pagamento, mesmo que parcial, dentro do próprio exercício (até
31/12/2005).
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte não contesta esse fato e nem comprova
a existência de pagamento, mesmo fora do prazo.
Dessa forma, a contagem do prazo decadencial deve levar em consideração os
ditames do art. 173 do CTN, o qual determina que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial desloca-se para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido realizado, ou seja, 01/01/2006, podendo a autoridade administrativa realizar o
lançamento suplementar até 31/12/2010.
Tendo em vista que o lançamento foi concretizado em 09/11/2010, não há que se
falar em decadência no presente caso.

Valor da Terra Nua
Tendo em vista a não comprovação do Valor da Terra Nua por meio de Laudo de
Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da ABNT, foi alterado o VTN
com base no valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT), em consonância ao art. 14,
caput, da Lei n° 9.393, de 1996.
A Recorrente se insurge contra o arbitramento do VTN realizado com base no
SIPT.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720174/2010-60

Com efeito, o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços mínimos dos
diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa oportunidade o conceito legal
de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de
referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
Dessa forma, a utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis
rurais, tem amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, quando, depois de intimado, o
contribuinte não apresenta elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado,
cabendo a revisão do valor quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Nesse diapasão, as tabelas de valores indicados no SIPT, quando elaboradas de
acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o trabalho de malha
das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte
não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data
do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao contribuinte solicitando
a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização do lançamento.
Pois bem. Acerca do arbitramento do VTN, a decisão de piso assim assevera:
O VTN arbitrado pela autoridade fiscal foi obtido com base no SIPT, referindo-se
ao valor médio apurado no universo das DITR/2005 processadas, referentes aos
imóveis rurais localizados no município de Chupinguaia - RO.
Acrescente-se que esse sistema de preço de terras (SIPT) é alimentado por coordenação
da RFB competente para tal, e segue a previsão legal do art. 14 da Lei no 9.393/1996, e
nos moldes da Portaria SRF no 447/2002, que assim dispõem:
“Art. 1o Fica aprovado o Sistema de Preços de Terras (SIPT) em atendimento ao
disposto no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, que tem como objetivo fornecer
informações relativas a valores de terras para o cálculo e lançamento do Imposto
Territorial Rural (ITR).”
A utilização do VTN médio, como foi feito pela autoridade fiscal no presente caso,
encontra respaldo na Norma de Execução Cofis no 03, de 29 de maio de 2006, que, em
seu “Parâmetro 20”, assim estabeleceu: “Caso não exista a informação de aptidão
agrícola, será utilizado o valor do VTN médio das declarações no mesmo ano.”
Dessa forma, comprova-se tanto a origem do VTN/ha utilizado no cálculo do VTN
arbitrado pelo SIPT, quanto a sua previsão legal. (Grifamos)
Constata-se que o arbitramento com base no SIPT foi realizado tendo por base as
DITR do município onde se localiza o imóvel, o que demanda a necessidade de compatibilidade
dessa forma de valoração do VTN com os ditames legais, vez que não foi utilizado VTN médio
por aptidão agrícola, onde se avalia os preços médios por hectare de terras do município onde
está localizado o imóvel, apurado através da avaliação pela Secretaria Estadual de Agricultura os
preços de terras levando em conta de existência de lavouras, campos, pastagens, matas.
Vejamos o que determina o art. 14 da Lei no 9.393, de 1996, verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720174/2010-60

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
O artigo 12 da Lei n° 8.629, de 1993, com as alterações da Medida Provisória no
2.18.356, de 2001, assim estabelece:
Art.12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Resta claro que, com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em seu art. 14 dispõe
que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos no artigo 12, §
1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados
pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não teve por base esse levantamento (por aptidão
agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do
VTN médio das DITRs entregues no município, então não se cumpriu o comando legal e o
VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, sendo
inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
Dessa forma, deve ser restabelecido o VTN originalmente declarado.
No que tange à aplicação da SELIC, questionada pelo contribuinte no Recurso
Voluntário, tal matéria já se encontra pacificada no âmbito desde Conselho, conforme se extrai
do enunciado da Súmula CARF n°4, nos seguintes termos:
Súmula CARF n° 4: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Ademais, sobre a utilização da SELIC no cálculo dos juros de mora, o Supremo
Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito da repercussão geral (art. 543-B do
CPC) e dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), já pacificaram o entendimento no sentido
da constitucionalidade e da legalidade da aplicação da Taxa Selic aos débitos tributários (STF,
Tribunal Pleno, RE 582.461/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 18/05/2011 e STJ,
Primeira Seção, REsp 879.844/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 25/11/2009).
E, conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada deve ser reproduzida
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. Assim, correta a aplicação
da taxa de juros SELIC no lançamento fiscal.
Com relação à aplicação da multa, verifica-se que esta foi aplicada dentro dos
estritos dispositivos legais. No caso, a multa aplicada teve lastro no art. 44, I, da Lei 9.430/1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.559 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13227.720174/2010-60

moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
Por fim, conforme já mencionado no voto, deve ser restabelecido o VTN
originalmente declarado, tendo em vista que a o arbitramento não levantamento teve por base a
aptidão agrícola.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, afastar a
decadência e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer o VTN declarado.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital